Tribunal: TJDFT
Processo: 0739282-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739282-34.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADVOCACIA BETTIOL S/C APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EMBALAGEM D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por ADVOCACIA BETTIOL S/C em face da sentença de improcedência prolatada pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília. Em seu recurso, a autora suscita preliminar de nulidade da sentença. No mérito, requer a reforma da decisão para que a requerida seja condenada ao pagamento integral dos honorários de êxito pactuados. Subsidiariamente, requer a aplicação de cláusula contratual que estabelece o pagamento de metade dos honorários de êxito. Em contrarrazões, a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EMBALAGEM - ABRE, ora apelada, requer a improcedência da demanda. Na eventualidade de acolhimento do pedido recursal, a apreciação do pleito reconvencional de modificação do índice de correção monetária pactuado, bem como a adequação do termo inicial de incidência dos juros e da correção monetária. Em razão da existência de tais pedidos e do princípio da não surpresa, verifica-se a necessidade de intimação da apelante para que, se quiser, apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestação. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 21 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator